Tribunal: TJSP
Processo: 0034983-50.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Crime contra a ordem tributária – Artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/90, na forma do art. 71 do CP – Sentença absolutória – Recurso do Ministério Público para condenar o réu na forma da denúncia - Possibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depreende-se que o réu realizou a venda de mercadorias em seu estabelecimento, no entanto, deixou de

Ementa:
Crime contra a ordem tributária – Artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/90, na forma do art. 71 do CP – Sentença absolutória – Recurso do Ministério Público para condenar o réu na forma da denúncia - Possibilidade – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depreende-se que o réu realizou a venda de mercadorias em seu estabelecimento, no entanto, deixou de escriturar as referidas transações no Livro de Registro de Saídas, omitindo do Fisco a ocorrência das referidas operações e, consequentemente, deixando de recolher o ICMS respectivo - A supressão restou devidamente demonstrada pelos documentos juntados aos autos e pela narrativa das testemunhas Edson e Rita – A contadora Rita descreveu que recebia uma planilha do setor de contabilidade da empresa do acusado e registrava as transações lá constantes no Livro de Registro de Saída, não conseguindo assegurar se as informações constantes na planilha eram verdadeiras, pois não recebia os cupons fiscais referentes àquelas vendas. O que foi confirmado pela narrativa do agente fiscal - Não há nada nos autos que indique que essas testemunhas iriam mentir em juízo, cometendo o crime de falso testemunho, apenas para narrar os fatos de forma divergente que o réu, pelo menos a defesa não logrou êxito em demonstrar nada neste sentido. E, ainda, nenhuma das testemunhas teria benefício com a supressão do ICMS, apenas o apelado – O apelado era, sem sombra de dúvidas, o sócio-administrador da empresa, de modo que cabia exclusivamente a ele cuidar das transações comerciais, quitar os impostos a elas relativos, bem como prestar informações contábeis e tributárias às autoridades fiscais - O fato das contas da empresa serem repassadas a um escritório de contabilidade, não altera em nada este dever do réu. Além disso, por mais que fosse outra pessoa que realizasse as escriturações que acarretaram nestes delitos, ele deveria estar ciente do que ocorria, sendo inquestionável que ele detinha o domínio do fato da atividade empresarial - Não há que se falar em ausência de dolo - A conduta estampada no auto de infração, com inobservância das obrigações sobreditas, demonstra claramente o dolo fraudulento, com o claro objetivo de deixar de recolher o imposto devido e obter vantagem indevida em detrimento dos cofres públicos e se manter no regime de Simples Nacional – Ademais, não parece plausível que o proprietário da empresa, pós-graduado em administração, confie cegamente em sua contadora, mesmo depois de ter sido questionado sobre a diferença existente entre os dados registrados no Livro de Saída e aqueles constantes nas notas fiscais – Assim, restou demonstrado que o acusado registrou no Livro de Saída, por meio de terceiro, informação falsa, o que reduziu o valor a ser pago ao Fisco pelo ICMS – A condenação do apelado é medida que se impõe - Pena-base fixada em seu patamar mínimo, a qual foi aumentada somente por conta da continuidade delitiva – Sanção corporal substituída por restritivas de direitos - Regime aberto estabelecido em caso de descumprimento das condições - Recurso ministerial provido.